Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora interpôs duas apelações, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ante os princípios da unirrecorribilidade e da consumativa. Segundo apelo não conhecido.
2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória.
2.1. In casu, a despeito de a disputa da posse ser travada entre particulares, em se tratando de ocupação não consentida de bem público, em verdade tal ocupação não configura posse, o que afasta a proteção possessória perquirida.
3. Na hipótese dos autos, a ocupação da área, além de ser irregular, é alvo de desocupação por parte do Poder Público, o que impõe a negativa de proteção possessória pelo Judiciário.
4. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Segundo apelo não conhecido.
5. Primeiro apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.